Tribunal: TJSP
Processo: 0016592-80.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição quanto à falta por atipicidade de conduta, com desclassificação para falta média ou leve, e imposição de sanção prevista no art. 146-C, § único, VII, da LEP, ou, ainda, do art. 45, I, da Resolução SAP no 144/2010, além de pleito subsidiário de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição quanto à falta por atipicidade de conduta, com desclassificação para falta média ou leve, e imposição de sanção prevista no art. 146-C, § único, VII, da LEP, ou, ainda, do art. 45, I, da Resolução SAP no 144/2010, além de pleito subsidiário de retificação da data da falta. Formulado pleito liminar pelo restabelecimento do regime semiaberto. Cabimento, apenas, para se afastar a falta grave.

1- Inviabilidade do pleito liminar. Agravo. Recurso destituído de efeito suspensivo. Decisão de recebimento do recurso, afastando qualquer juízo de retratação quanto à decisão ora impugnada, que não foi arrostada de forma específica. Efeitos suspensivo e ativo não apostos por meio de impetração de mandado de segurança. Providência liminar que ora decaiu em utilidade, ante o direto exame do mérito.

2- Pertinência, apenas, para se afastar o caráter de falta grave. Mérito. Provas. Oitivas. Fatos incontroversos. Rompimento do perímetro imposto. Tornozeleira digital. Dispositivo não violado. Monitoramento eletrônico mantido. Mero descumprimento de condições previamente cientificadas. Apesar da possibilidade de regressão de regime, mercê do teor no art. 146-C, § único, inciso I, da LEP, não perfaz falta grave. Ausência de previsão legal. Princípio da reserva legal. Aplicação de sanções previstas nos incisos do supracitado dispositivo, por constituir norma especial, afastadas as normas do art. 45 da Resolução SAP no 144/2010. Precedentes do REsp. 1519802/SP, do STJ, bem como da C. 9a Câmara Criminal. Afastamento do caráter de falta grave, afastados os consectários inerentes à anterior homologação da falta grave.

3- Indeferimento do pleito subsidiário de retificação da data da falta. Como a apuração inicial do incidente de rompimento de perímetro se encerra com uma entrevista inicial do sentenciado, a fim de lhe seja dada oportunidade de reportar eventual mal funcionamento da tornozeleira eletrônica, o registro da falta deve coincidir com esse último ato, aqui ocorrido em 27/03/2019, e não com a data do próprio extravasamento do limite perimetral, em 24/03/2019.

Parcial provimento.